Tribunal: TJDFT
Processo: 0716324-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICADA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LEI 11.464/2007. PACOTE ANTICRIME. CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 11.464/2007 é aplicada aos casos ocorridos após sua vigência que se deu em 28.03.2007. A agravante cometeu o crime no dia 01.05.2007, ou seja, após a entrada em vigor da Lei 11.464/2007, sendo, portanto, inafastável sua aplicação para fim de progressão de regime.
2. Diversamente do que pleiteia a defesa, com o advento do pacote anticrime, o delito cometido pela agravante não perdeu a natureza de crime hediondo.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.